Tribunal: TCU
Processo: 015.016/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 972/2000, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 413879, função null, que teve como objeto CANALIZACAO DO VALAO SAO ELIAS. (no da TCE no sistema: 2401/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12185/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de José Camilo Zito dos Santos Filho e Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 413879, firmado entre o MDR e aquele município, e que tinha por objeto a canalização do Valão São Elias, no valor total de R$ 3.600.000,00, sendo R$ 3.000.000 à conta do concedente e R$ 600.000,00 referentes à contrapartida. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas (peça 9), em 11/3/2005, e a conclusão do Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento de Obras (peça 19), em 4/1/2011, bem como entre a emissão do Parecer Técnico TSA 24/2015 (peça 46, p. 2), em 28/4/2015, e a elaboração da Nota Técnica n.o 8/2022 (peça 48), em 28/4/2022; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 69-72). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.016/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Camilo Zito dos Santos Filho (XXX.548.287-XX); Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ (29.138.328/0001-50). 1.2. Unidade: Município de Duque de Caxias/RJ. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.